Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009396-60.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIS REGINA PEREIRA PORTELA - CPF: 947.631.941-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ELIS REGINA PEREIRA PORTELA - CPF: 947.631.941-00 (EMBARGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009396-60.2021.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.- PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009396-60.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1009396-60.2021.8.11.0003

Embargante
: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Embargado
: ELIS REGINA PEREIRA PORTELA

1a Vara Cível da Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida, assim ementado:

"

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”

Pretende o embargante opor os Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, a fim de possibilitar a interposição do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Requer o expresso prequestionamento dos artigos 369, do Código de Processo Civil, art. 1022, I e II do Código de Processo Civil, art. 485, VI do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, art. 43, e parágrafos da Lei 8.078/90, art. 85, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil, art. 240 do Novo Código de Processo Civil e Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009396-60.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1009396-60.2021.8.11.0003

Embargante
: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Embargado
: ELIS REGINA PEREIRA PORTELA

1a Vara Cível da Rondonópolis

V O T O

Pretende o embargante opor os Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, a fim de possibilitar a interposição do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Requer o expresso prequestionamento dos artigos 369, do Código de Processo Civil, art. 1022, I e II do Código de Processo Civil, art. 485, VI do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, art. 43, e parágrafos da Lei 8.078/90, art. 85, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil, art. 240 do Novo Código de Processo Civil e Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
No caso em questão, verificou-se que a requerida não trouxe aos autos cópias das correspondências enviadas ao autor ou listas de postagens fornecidas pelos Correios, de modo que não comprovou o envio da notificação.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 142875174):

"

No caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos cópias das correspondências enviadas ao autor ou listas de postagens fornecidas pelos Correios, de modo que não comprovou o envio da notificação.

Frisa-se, não há comprovação de que o registro da negativação efetivada pela parte requerida foi previamente notificado, o que configura conduta ilegal.

Quanto ao dano moral pela ausência da notificação previa, verifica-se que nestes casos o dano é in re ipsa, ou seja, independe de comprovação, porquanto enseja o dever de indenizar.
"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO INDEMONSTRADA - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
3. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. (TJMT - ED 147633/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022